Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702386-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA APOLONIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA APOLONIO contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento no 0716558-16.2023.8.07.0006, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para obrigar o Banco BRB a cancelar "todo e qualquer aprovisionamento, presente e futuro, de saldo em Conta Salário/Corrente no 107.370.205-4 no Banco BRB, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até que libere os valores eventualmente bloqueados." O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Ademais, sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência, impondo-se reconhecer o não cabimento do presente recurso, ante as hipóteses restritas para sua interposição. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos.